Tribunal: CARF
Processo: 10715.722603/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10715.722603/2017-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.578 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. E RECORRIDA: FAZENDA
NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/07/2017
REGIMES
ADUANEIROS.
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DO BEM NO
REGIME. MULTA PREVISTA NO INCISO I DO ART.72, DA LEI No
10.833/2003.
O descumprimento do prazo de permanência de bem no regime de admissão
temporária configura infração penalizada com a multa prevista no art. 72,
inciso I, da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, conhecer o recurso
voluntário. Divergiu a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada) que
conhecia o recurso apenas em parte. E, no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Ari Vendramini,

Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no06-61.799 8a Turma da DRJ/CTA (fls 672/676):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722603/2017-10
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722603/2017-10

Trata o presente processo de procedimento fiscal de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, no qual foi apontado o
descumprimento do prazo estabelecido para aplicação do regime
de admissão temporária, ensejando a sanção prevista no art. 72,
inciso I da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Conforme consta na “Descrição dos Fatos”, fls. 7 à 9, a
Autoridade Fiscal afirmou que:
1) A impugnante admitiu temporariamente 01 aeronave e o prazo
concedido na última prorrogação era até o dia 03/11/2016;
2) O valor do bem era de U$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de
dólares) que convertidos ao câmbio de 14/01/2002, equivaleria a
R$ 143.202.000,00 (cento e quarenta e três milhões, duzentos e
dois mil reais);
3) Em virtude do vencimento do prazo concedido, a interessada foi
intimada a se manifestar e posteriormente intimada para iniciar os
procedimentos de reexportação do bem, sendo este condicionado
ao pagamento da respectiva multa; (a reexportação sem o
pagamento da multa ocorreu em função de determinação judicial);
4) O contribuinte registrou a exportação em 07/09/2017, a
inclusão de carga ocorreu em 11/09/2017 e o desembaraço se
efetivou em 12/09/2017;
5) Sendo assim, foi lançada a multa correspondente a 10% do
valor aduaneiro da mercadoria.
O valor do crédito tributário constituído foi de R$ 14.320.200,00
(quatorze milhões, trezentos e vinte mil e duzentos reais).
Cientificado do auto de infração, em 28/11/2017, o contribuinte
protocolizou impugnação tempestivamente, em 18/12/2017, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando a fase
litigiosa do procedimento (fls. 319 à 339).
A impugnante alegou que:
1) Efetuou o pedido de admissão temporária do bem em questão e
efetuou vários pedidos de prorrogação desde o ano de 2004;
2) Em todos os requerimentos sempre cumpriu integralmente as
exigências legais, mas, por um lapso, a impugnante deixou de
apresentar novo pedido de prorrogação em razão de mero erro em
seu sistema interno;
3) Acrescenta que em decorrência de problemas sistêmicos, não
conseguiu, em tempo hábil, solicitar a prorrogação do regime com
todos os documentos e informações necessárias para tanto;
4) Após a interessada ser intimada a iniciar os procedimentos de
reexportação do bem, sendo este procedimento vinculado ao
pagamento da respectiva multa, a impugnante achou por bem
ajuizar ação judicial para afastar o pagamento da multa como
condição da reexportação do bem;
5) Em 29 de agosto de 2017, foi deferida liminar que permitiu a
reexportação da aeronave sem o recolhimento da multa em
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722603/2017-10

questão, porém assegurado o direito do fisco efetuar o lançamento
da multa;
6) A autuação é absolutamente desarrazoada, na medida que é
desproporcional em comparação à conduta da impugnante, ou
seja, o descumprimento do prazo de renovação do regime de
admissão temporária, em razão de mero erro sistêmico, o qual
estava vigente há quase 13 (treze) anos;
7) O erro não resultou em nenhum dano ao erário e a multa em si
viola os princípios do não confisco e do direito de propriedade,
considerando que impacta diretamente o patrimônio da
impugnante, prejudicando o desenvolvimento de suas atividades;
Por fim, a peticionaria requer o cancelamento do presente Auto de
Infração ou minimamente que a multa seja aplicada em
parâmetros condizentes com a infração.

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2016
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não
autorizam o julgador administrativo a afastar norma da
legislação tributária, tampouco desconsiderar a sua incidência
quando verificada a ocorrência do seu suporte fático.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
O princípio do não confisco não autoriza o julgador
administrativo a afastar norma da legislação tributária,
tampouco desconsiderar a sua incidência quando verificada a
ocorrência do seu suporte fático.

Foi apresentado Recurso Voluntário, no voto serão abordados os questionamentos.

Mediante a Resolução no. 3301-001.301 (fls 731/735), esta turma do CARF
determinou que a Unidade de Origem intimasse a Recorrente a apresentar cópias integral das
peças processuais referentes ao Mandado de Segurança no 0167015-29.2017.4.02.5101.

Foram juntados os documentos de fls. 754/1175.

É o relatório.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722603/2017-10

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Segundo as informações juntadas aos Autos, em relação ao Mandado de
Segurança no 0167015-29.2017.4.02.5101, houve apelação da Procuradoria da Fazenda Nacional
e remessa para o TRF/2a Região. Não foram juntadas informações posteriores, de modo que se
presume que o processo se encontra pendente de decisão do TRF/2a Região.
Quanto ao objeto da lide, conforme se verifica na sentença da 15a Vara Federal
da Seção Judiciária do Estado do Rio de janeiro, a decisão se limitou a determinar a reexportação
do bem, independentemente da multa de 10%. Ou seja, não houve decisão sobre o mérito do
caso.
Assim, considerando os documentos juntados pela Recorrente, é de se concluir
que realmente não há concomitância, conforme esta alega. Sendo assim, passa-se à análise das
questões trazidas no Recurso Voluntário.
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega a inconstitucionalidade da
legislação aplicada pela Receita Federal e indica que não está solicitando a declaração de
inconstitucionalidade da norma, mas uma reinterpretação segundo os princípios constitucionais.
Alega violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ausência
de prejuízo ao erário , violação aos princípios do não confisco e do direito de propriedade.
A lide deste processo é sobre a exigência da penalidade de multa prevista no
prevista no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003, em decorrência de descumprimento de prazo
de permanência de bem no regime de admissão temporária, por ter a autuada e beneficiária do
regime de admissão temporária não ter tomado dentro de prazo de vigência do regime nenhuma
das providências para a sua extinção, estipuladas no art. 44, da IN RFB no 1.600/2015.
Reproduzimos o conteúdo do art. 72 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2002:
Art. 72. Aplica-se a multa de: (Vide)
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria
submetida ao regime aduaneiro especial de admissão temporária,
ou de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, pelo
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos
para aplicação do regime; e
Com base no artigo da Lei transcrito, a Instrução Normativa RFB no 1.600, de
13 de dezembro de 2015, no seu artigo 44, dipõe:
Art. 44. Na vigência do regime, deverá ser adotada uma das
seguintes providências em relação aos bens, para extinção de sua
aplicação:
I - reexportação;
II - entrega à RFB, livres de quaisquer despesas, desde que o titular
da unidade concorde em recebê-los;
III - destruição sob controle aduaneiro, às expensas do beneficiário;
IV - transferência para outro regime aduaneiro especial, nos termos
da legislação específica; ou
V - despacho para consumo.
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.722603/2017-10

Como já se consignou na decisão recorrida, não há controvérsia quanto ao
descumprimento do prazo do regime. A Recorrente alega o descumprimento se deu por mero
erro formal, que por mero equívoco não solicitou a renovação do regime dentro do prazo de
vigência do mesmo, mas que não houve qualquer dano o ao erário, posto que inexistiam tributos
a serem pagos.
Dessa forma, cumpre reproduzir o conteúdo da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

Observa-se que a Fiscalização cumpriu estritamente os comandos da Lei e que
não cabe a este Tribunal afastar a lei com supedâneo em eventual inconstitucionalidade.
Diante do exposto, propõe-se conhecer o recurso voluntário e, no mérito,
negar provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital